Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-33.2022.8.11.0010
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000496-33.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Termo Aditivo, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA - CNPJ: 10.676.614/0001-41 (APELADO), MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE - CPF: 442.326.161-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO - CPF: 276.479.861-04 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que a condenou ao pagamento pelos serviços de publicidade contratados e não quitados.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há comprovação suficiente dos serviços de publicidade para justificar o pagamento requerido; e (ii) se os índices de correção monetária e de juros moratórios devem ser aplicados conforme o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

III. Razões de decidir:

3. A comprovação dos serviços foi feita por meio de notas fiscais e registros de publicação, sendo devido o pagamento para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública. No entanto, o pagamento limita-se às notas apresentadas, excluindo-se aquelas que não foram comprovadas.

4. A correção monetária e os juros moratórios seguem conforme os Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ, com a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “Comprovada a execução do serviço contratado, a Administração Pública deve proceder ao pagamento correspondente, limitando-se ao serviço efetivamente prestado e comprovado, para evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000557-41.2019.8.11.0092, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2024; TJMT, N.U 1002713-67.2022.8.11.0004, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.4.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA (MT)

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1000496-33.2022.8.11.0010 proposta por
K3 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA
., julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 72.551,30 (setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), em razão do inadimplemento pelos serviços prestados pela contratada.

E ainda condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a apelada “
não comprovou satisfatoriamente o alegado crédito dos serviços de ‘publicidade’, processo licitatório e, principalmente, a confirmação das operações alegadas com emissão de notas fiscais unilateralmente sem qualquer assinatura de preposto do ente público, inexistente na Contabilidade Pública como restos a pagar
”; e (ii) os índices de correção monetária e de juros moratórios devem ser fixados nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela correção dos índices de correção monetária e de juros moratórios na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 238999703, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 243410173, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA (MT)

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1000496-33.2022.8.11.0010 proposta por
K3 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA
., julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 72.551,30 (setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), em razão do inadimplemento pelos serviços prestados pela contratada.

Na origem, alega-se que K3 Comércio Varejista de Jornais, Revistas e Outras Publicações Ltda. foi contratada pelo Município de Jaciara (MT) para a prestação de serviços de publicidade em diários oficiais. Contudo, não houve o pagamento de: (i) o valor empenhado, no montante de R$ 85.077,55 (oitenta e cinco mil, setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao período de 16.8.2016 a 1º.10.2020; e (ii) o valor não empenhado, no montante de R$ 14.750,00 (quatorze mil, setecentos e cinquenta reais).

A prova do inadimplemento da obrigação está materializada em: (i) diversas correspondências eletrônicas (
e-mails
), datadas entre os anos de 2016 e 2020 (Ids. 238999189/238999193); (ii) nota fiscal de serviço eletrônica n. 12.742, no valor de R$ 2.964,00 (dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais), com as respectivas publicações realizadas no Diário Oficial da União (Id. 238999194 – Pág. 1); (iii) nota fiscal de serviço eletrônica n. 13.015, no valor de R$ 2.496,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais), com as respectivas publicações realizadas no Diário Oficial da União (Id. 238999195 – Pág. 1); (iv) nota fiscal de serviço eletrônica n. 13.154, no valor de R$ 3.276,00 (três mil, duzentos e setenta e seis reais), com as respectivas publicações realizadas no Diário Oficial da União (Id. 238999196 – Pág. 1); (v) nota fiscal de serviço eletrônica n. 13.155, no valor de R$ 3.016,00 (três mil e dezesseis reais), com as respectivas publicações realizadas no Diário Oficial da União (Id. 238999197 – Pág. 1); e (vi) documento nominado
razões de empenho do exercício de 2021
, em nome de K3 Comércio Varejista de Jornais, Revistas e Outras Publicações Ltda., no valor de R$ 85.077,55 (oitenta e cinco mil, setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), (Id. 238999650).

No entanto, o Município de Jaciara (MT), em sua contestação (Id. 238999683), alegou que não há prova da efetiva prestação do serviço, pois a execução do serviço não foi devidamente atestada pelo contratante.

Em 3.11.2022, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão parcial de mérito, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 22.2.2017, e determinou o prosseguimento do feito em relação aos débitos remanescentes (Id. 238999686).

Em 1º.2.2024, o d. Juízo
a quo
declarou a preclusão para apresentação de prova documental e, por consequência, determinou o desentranhamento dos documentos apresentados pela autora, ora apelada (Id. 238999694).

Pois bem.

K3 Comércio Varejista de Jornais, Revistas e Outras Publicações Ltda. firmou 2 (dois) contratos administrativos com o Município de Jaciara (MT) para a prestação de serviços de publicidade em diários oficiais, sendo: (i) o primeiro, firmado em 14.3.2016, com validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura (Id. 238999188 – Págs. 10/16); e (ii) o segundo, firmado em 5.3.2020, com validade de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da ordem de início dos serviços (Id. 238999188 – Págs. 3/8).

No caso, o documento nominado
razões de empenho do exercício de 2021
, em nome de K3 Comércio Varejista de Jornais, Revistas e Outras Publicações Ltda., em consonância com as notas fiscais de prestação de serviço e as publicações realizadas no Diário Oficial da União, demonstram a prestação do serviço contratado.

Por outro lado, o pagamento deve limitar-se às notas fiscais n. 12.742, n. 13.015, n. 13.154 e n. 13.155, no montante de R$ 11.752,00 (onze mil, setecentos e cinquenta e dois reais), uma vez que as demais notas fiscais, assim como as publicações a elas relativas, não foram apresentadas.

Assim, provada a prestação de serviço, impõe-se o pagamento pelos serviços executados, uma vez que a ausência de pagamento importaria enriquecimento sem causa para a Administração Pública.

“
Uma vez comprovada a prestação dos serviços contratados impõe-se o pagamento, à empresa autora, do valor a eles correspondentes, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

A omissão da Administração Pública em promover a liquidação da despesa não pode prejudicar o particular quer prestou seus serviços a tempo e modo requisitados
.” (TJ-MT, N.U 1000557-41.2019.8.11.0092, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.9.2024, publicado no DJE 30.9.2024).

“
Havendo comprovação da prestação do serviço, devido é o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública
.” (TJ-MT, N.U 1002713-67.2022.8.11.0004, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.4.2024, publicado no DJE 9.4.2024).

Quanto à atualização do débito, a sentença fixou os índices de correção monetária e de juros moratórios conforme os Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ, com a incidência da taxa SELIC, a partir de 9.12.2021. Logo, não há razão para modificar a sentença nesse ponto.

Por fim, com a reforma parcial da sentença, deve a autora, ora apelada, arcar por inteiro com as custas e os honorários advocatícios, uma vez que decaiu na maior parte dos pedidos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para limitar a condenação ao montante de R$ 11.752,00 (onze mil, setecentos e cinquenta e dois reais), referentes às notas fiscais n. 12.742, n. 13.015, n. 13.154 e n. 13.155.

Em razão da reforma parcial da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por conseguinte, condeno K3 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA. ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa correspondente à parcela excluída da condenação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024